Tribunal: TJDFT
Processo: 0777249-29.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0777249-29.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FRANCISCO CESAR FERREIRA FILHO, MANUELA FILIPPINI RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a companhia aérea requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00, metade para cada um dos requerentes (ID 70067562). A parte autora reconhece, na petição de ID 73268083, a celebração do acordo noticiado por Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A (ID 71321951). Não obstante, verifico que os pedidos formulados, no ID 73268083, dizem respeito ao desdobramento do acordo, razão pela qual devem ser decididos, oportunamente, pelo Juízo de origem, cabendo, nesta fase processual, tão somente a homologação da transação. Com essa finalidade, o Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT estabelece, em seu art. 11, inc. XII, que compete ao Relator homologar desistências e transações antes do julgamento do feito. Considerando que o presente recurso não foi julgado e que os advogados têm poderes para transigir (IDs 70067490, 70067494 e 70067503), não há qualquer óbice para a homologação do acordo de ID 71321951. Ademais, verifica-se que o acordo representa a vontade das partes e o direito em discussão é patrimonial e disponível. Diante do exposto, homologo o acordo celebrado para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Por conseguinte, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, "b", do Código de Processo Civil c/c art. 11, inc. XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT. As questões complementares ao cumprimento do acordo e a deliberação sobre o levantamento de valores, se for o caso, deverão se submetidas ao Juízo de origem. Sem custas, em razão do disposto no artigo 90, § 3o, do CPC. Sem honorários. Oportunamente, restituam-se os autos ao Juízo de origem. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital